Tribunal: TJPA
Processo: 0823127-80.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823127-80.2022.8.14.0006

APELANTE: IVETE VALENTE PINHEIRO

APELADO: INST DE PREV E ASSIST DOS SERV DO MUN DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE INCORPORAR GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA AUTORA. SÚMULA 340 DO STJ. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PELO SEGURADO. ART. 90 DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.177/05. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA À PENSIONISTA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de pensão por morte, ajuizada pela recorrente.

2.

Na inicial, a demandante pleiteou, em resumo: 1) o recálculo do valor de sua pensão, mediante a incorporação da verba denominada gratificação de produtividade, que integrava a remuneração de seu marido, durante o exercício do cargo de Técnico em Tributação, no município de Ananindeua; 2) o pagamento de diferenças a serem apuradas.

3. Nos termos do enunciado de Súmula nº. 340 do STJ,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

4. Nas datas de aposentadoria e de falecimento do segurado (marido da autora), já estava em vigência a Lei Municipal nº. 2.177/05. Em seu art. 90, a referida norma estabelece que a gratificação de produtividade: 1) não pode ser incorporada, para qualquer efeito, ao vencimento base do servidor; 2) somente pode ser paga enquanto o servidor estiver no exercício do cargo.

5. Assim, por expressa vedação legal, o segurado (marido da apelante) não poderia incorporar a gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria. Por consequência, a recorrente não possui direito à incorporação da referida verba no valor de sua pensão. Precedentes.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 19/2/2024 a 26/2/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0823127-80.2022.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: IVETE VALENTE PINHEIRO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (IPMA)

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
IVETE VALENTE PINHEIRO
(ID 15979492)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, trata-se de ação revisional de pensão por morte, ajuizada pela recorrente, objetivando: 1) o recálculo do valor de sua pensão, mediante a incorporação da verba denominada gratificação de produtividade, que integrava a remuneração de seu marido, durante o exercício do cargo de Técnico em Tributação, no município de Ananindeua; 2) o pagamento de diferenças a serem apuradas.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença ID 15979490,

Inconformada com a improcedência de seus pedidos, a pensionista interpôs o recurso de apelação ID 15979492, alegando, em síntese, que: a) possui direito adquirido à incorporação do adicional de produtividade à sua pensão, pois seu esposo, antes do falecimento, foi aposentado com proventos integrais; b)
“a totalidade dos proventos que seriam recebidos pelo

servidor público deve ser concedida no benefício de pensão por morte, recebido pela autora”
; c) possui direito à integralidade e à paridade no cálculo de seu benefício.

Após aduzir suas razões recursais, a apelante pugnou pela reforma da sentença, de modo que seus pedidos sejam julgados procedentes, e pleiteou a antecipação da tutela recursal, para que a revisão pretendida seja imediatamente efetivada.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 15979495, refutando as alegações da recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses de sua atuação, conforme consta no ID 16948909.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de pensão por morte, ajuizada pela recorrente.

Na inicial, a demandante pleiteou, em resumo: 1) o recálculo do valor de sua pensão, mediante a incorporação da verba denominada adicional de produtividade, que integrava a remuneração de seu marido, durante o exercício do cargo de Técnico em Tributação, no município de Ananindeua; 2) o pagamento de diferenças a serem apuradas.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“

“(...)

Portanto, no presente caso, a intervenção do Poder Judiciário não é legítima diante da separação entre os Poderes determinada pela Constituição Federal (artigo 2º) e com base no Princípio da Legalidade. Apenas seria possível se houvesse alguma ilegalidade no ato administrativo, o qual, indeferiu a referida gratificação, o que não é o caso, pois a Autora ante a falta de amparo legal e fático não demonstraram o direito alegado.

Por fim, a ação é improcedente, diante da ausência quanto ao direito em Legislação Municipal pleiteado à peça vestibular.

Diante do exposto, e por tudo mais o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, da Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora a pagar custas processuais remanescentes (se houver), ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade deferida nos autos e honorários em favor da parte da representação judicial da Fazenda, esta arbitrada no equivalente a 10% sobre o valor da causa atualizado nos termos do art. 85, § 2 e § 4, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo do recurso voluntário e não havendo impugnação da sentença pelas partes interessadas, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

Após, o trânsito em julgado. Arquive-se.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI”.

O cerne da controvérsia recursal corresponde ao seguinte questionamento: a apelante tem direito à revisão de sua pensão, mediante a incorporação do adicional de produtividade, que integrava a remuneração de seu marido?

O esposo da autora, Sr. Rubem Pinheiro, exercia o cargo efetivo de Técnico em Tributação, no município de Ananindeua, tendo ingressado no serviço público municipal em 1º/12/1996, mediante concurso público (Vide ID 15979404, p. 7-8).

No ano de 2005, foi iniciado o processo de aposentadoria por invalidez do Sr. Rubem Pinheiro, em decorrência de doença incapacitante (CID I 71).

Em 25/4/2006, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Ananindeua (IPMA) editou a Portaria 034/2006, concedendo aposentadoria por invalidez ao Sr. Rubem Pinheiro, indicando proventos integrais no valor R$ 717,50 (setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), compostos pela somatória de provento básico, quinquênio e gratificação de produtividade, conforme consta no ID 15979404, p. 17.

Ao receber a referida Portaria, o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) determinou a edição de
“novo ato aposentatório em que o provento corresponda ao valor da média contributiva nos termos do art. 40, § 3º, da CF, alterada pela EC nº 41/03”
(Vide ID 15979404, p. 19-21). O referido dispositivo possuía a seguinte redação:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

(...)

§ 3º
Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor
aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”. (Grifo nosso).

Em cumprimento à determinação do TCM, o IPMA editou novo ato de aposentadoria do Sr. Rubem Pinheiro, qual seja, a Portaria nº. 073, de 5/7/2006, cujo teor colaciono adiante:

A Portaria acima foi homologada pelo TCM e o marido da apelante foi aposentado por invalidez. Observa-se que o valor dos proventos foi calculado sobre
“as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor”
, na forma do art. 40, § 3º, da CF, sem qualquer menção à incorporação do adicional de produtividade.

Em suma, a Portaria nº. 073/2006, considerada válida pelo TCM, indica apenas um valor único para os proventos, sem subdivisões em parcelas, ou seja, sem indicar a incorporação de gratificação de produtividade.

O marido da autora faleceu no dia 24/8/2006 (Vide ID 15979403).

Em 20/4/2007, o IPMA concedeu pensão por morte em favor da demandante, com o mesmo valor dos proventos de aposentadoria anteriormente recebidos pelo Sr. Rubem Pinheiro, conforme consta na Portaria nº. 039/2007 (Vide ID 15979407).

Nos termos do enunciado de
Súmula nº. 340 do STJ
,
“a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
. (Grifo nosso).

Nas datas de aposentadoria e de falecimento do segurado (marido da autora), já estava em vigência a Lei Municipal nº. 2.177/05, cujo art. 90 estabelecia o seguinte:

“DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Art. 90. A gratificação de produtividade será concedida aos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Finanças que atuem na fiscalização do recolhimento dos tributos de responsabilidade do Município
.

§ 1º.
A gratificação prevista no caput deste artigo será paga em decorrência do aumento real da arrecadação dos tributos municipais mediante ações de fiscalização tributária
.

§ 2º.
A gratificação de que trata este artigo será regulamentada por meio de decreto a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo e o índice deverá ser de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) e no máximo 100% (cem por cento), calculados sobre o vencimento base do servidor
.

§ 3º
.

A gratificação a que se refere este artigo para efeito algum será incorporada ao vencimento base do servidor, que somente a perceberá enquanto estiver no exercício do cargo
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura do dispositivo acima transcrito, observa que a gratificação de produtividade: 1) não pode ser incorporada, para qualquer efeito, ao vencimento base do servidor; 2) somente pode ser paga enquanto o servidor estiver no exercício do cargo
.

Assim, por expressa vedação legal, o segurado (marido da apelante) não poderia incorporar a gratificação de produtividade aos seus proventos de aposentadoria. Por consequência, a recorrente não possui direito à incorporação da referida verba no valor de sua pensão.

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes precedentes:

“
Direito Previdenciário. Revisão de benefício de pensão por morte. Óbito ocorrido já na vigência da EC nº. 41/03. Apelação desprovida. 1. Rege a pensão a lei vigente à época do óbito (Súmula 340 STJ).
2. Assim, é irrelevante a data da aposentadoria do servidor, ainda na vigência da redação originária da CF 1988. 3.
A apelante não tem, portanto, e como decorre das novas redações do art. 40, §§ 7º. e 8º. CF, na redação da EC º. 41/03, direito à integralidade e nem à paridade.
4. No mais, apesar de o ato de concessão da pensão por morte da apelante citar a regra do art. 40, § 7º., I CF - fls. 140/141, o TCE-RJ, ao apreciá-lo, constatou que o processo administrativo de aposentadoria do segurado sequer havia sido remetido à Corte de Contas. 5.
A partir daí, o Tribunal de Contas constatou que a aposentadoria tinha sido concedida com equívocos
: a uma, porquanto o adicional por tempo de serviço foi fixado equivocadamente, em desacordo com o tempo de serviço do segurado;
a duas, porquanto apresentava duas gratificações de mesma natureza (gratificação de produtividade); a três, porquanto uma delas é de natureza
pro labore faciendo
, na forma do art. 7º., L. Mun. 57/79. 6. Tais equívocos refletiram diretamente no valor da pensão por morte concedida à apelante, conforme se observa da tabela de fls. 141, e, por tal motivo, adequou-se a pensão à legislação previdenciária vigente à data do óbito do segurado
. 7. Grife-se que não há decadência ou ofensa ao princípio da segurança jurídica. A pensão por morte foi concedida em 2015 e a revisão dos proventos se deu ainda em 2018, não havendo um lustro. 8. É, portanto, é lícita a redução do valor da pensão por morte da apelante. 9. Apelação a que se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00166095920198190011, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 26/04/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE
.
Pretensão do autor ao recebimento da pensão por morte deixada por seu companheiro, observada a paridade com os servidores da ativa, bem como o reenquadramento médico e o prêmio de produtividade médica – PPM. Inadmissibilidade. O benefício da pensão por morte é regido pela legislação vigente na ocasião do óbito de seu instituidor (Súmula nº 340 do C. STJ)
.
Instituidor do benefício que se aposentou em 11/08/2012 e faleceu em 17/06/2013, ou seja, depois da EC nº 41/2003. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.580 (Tema nº 396), em sede de repercussão geral, afastou o direito à integralidade para o pensionista de servidor falecido após a Emenda Constitucional nº 41/03, e manteve o direito à paridade somente para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados de acordo com as regras de transição do art. 3º da EC 47/2005
.
No caso, não houve comprovação do cumprimento dos requisitos legais, não sendo possível a concessão da paridade e das demais verbas concedidas aos servidores ativos. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso não provido
.

(TJ-SP - AC: 10357543120178260053 SP 1035754-31.2017.8.26.0053, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2019)”. (Grifo nosso).

“
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE
. (...).
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 340: "A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO"
DEFASAGEM COMPROVADA. (...).
PORÉM, A PARCELA DENOMINADA "PRODUTIVIDADE FISCAL", QUE FOI INSTITUÍDA PELO DECRETO-LEI Nº 232/1975 APÓS A PASSAGEM DO DE CUJUS PARA A INATIVIDADE, O QUE SE DEU EM 13/12/1974, NÃO PODERIA INTEGRAR OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO MESMO E CONSEQUENTEMENTE A PENSÃO POR MORTE, JÁ QUE A REFERIDA LEGISLAÇÃO É CLARA AO CONCEDER TAL PARCELA SOMENTE AOS SERVIDORES ATIVOS, O QUE NÃO SERIA O CASO DO AUTOR, QUE, À ÉPOCA, JÁ SE ENCONTRAVA APOSENTADO
, NÃO TENDO ESTE RECEBIDO EM VIDA A ALUDIDA VERBA. PEQUENO RETOQUE, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, TAMBÉM COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA ADIANTADA PELA AUTORA DEVIDA PELA AUTARQUIA. INTELIGÊNCIA SÚMULA Nº 76 DESTE TJERJ. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 03086763120158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 15 VARA FAZ PUBLICA, Relator: MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 13/03/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2018)”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que a pretensão da apelante não pode ser acolhida, considerando a absoluta ausência de amparo legal
.

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois a recorrente não possui o alegado direito.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando o pagamento de tal verba sob a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024